Tribunal: TJBA
Processo: 8056697-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056697-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
MAXILO-MANDIBULAR
. CUSTEIO DE TODOS OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATO DAS PATOLOGIAS D
A
PACIENTE AGRAVAD
A
. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA D
A
AUTOR
A
/AGRAVAD
A
.
INSURGÊNCIA DA PLANO DE SAÚDE RÉU/AGRAVANTE. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A URGÊNCIA DO TRATAMENTO, SOB PENA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO PATOLÓGICO DO PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS INSCRITOS NO ART. 300 DO CPC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA D
A
AGRAVAD
A
. CIRURGIA MAXILO-MANDIBULAR PREVISTA NO ROL DA ANS. RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA
A
PACIENTE QUE DEVERÁ PREVALECER EM DETRIMENTO DE RELATÓRIO DE JUNTA MÉDICA UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017 DA ANS. VEDAÇÃO A JUNTA MÉDICA EM CASOS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8056697-84.2023.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
Agravante

Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central
e como
Agravad
a

MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em
conhecer e

negar provimento ao recurso
, pelas razões adiante expendidas.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator